Tribunal: TJDFT
Processo: 0717993-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIDO O PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ABUSO DA PERSONALIDADE COMPROVADA. REQUISITOS INDICADOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL DEMONSTRADOS. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, sem pedido liminar interposto contra decisão proferida em ação de cumprimento de sentença, a qual indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: Perquirir acerca da possibilidade de inclusão, no polo passivo da demanda, de empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial da ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na desconsideração inversa da personalidade jurídica, os bens da sociedade devem responder por atos praticados pelo sócio. Ou seja: a proteção patrimonial da sociedade é retirada, permitindo-se que a pessoa jurídica responda com seus bens por atos praticados pela pessoa física do sócio. 3.1. Tal instituto foi criado para casos nos quais o devedor esvazia o seu patrimônio pessoal, transferindo os seus bens para a titularidade da pessoa jurídica, em flagrante abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial.
4. No caso em tela, há plausibilidade nas alegações acerca da presença dos pressupostos autorizadores para a desconsideração da personalidade jurídica. 4.1. O legislador pátrio não condicionou a desconsideração da personalidade jurídica a uma mera aparência de abuso ou fraude por parte do sócio, mas sim, a sua comprovação. 4.2. Na hipótese, da análise dos autos, observa-se ter a presente execução iniciada em 25/02/2022, momento no qual foi recebido o cumprimento de sentença. Nesse ponto, conforme colacionado pelo agravante, em todas as pesquisas patrimoniais durante a referida fase executiva, verificou-se suposta ausência de patrimônio da executada/agravada. No entanto, a executada abriu uma empresa em 07/06/2022 e, portanto, após a instauração da presente execução, cujo capital social é de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), conforme se depreende dos documentos colacionados.
5. Nessa sistemática, há indícios suficientes de despatrimonialização da pessoa física, com intuito de melhor trânsito financeiro em nome das pessoas jurídicas das quais é a sócia titular. 5.1. Nesse passo, cumpre salientar não ser a dificuldade na localização de bens em nome do executado configurador necessário do abuso da personalidade, por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial. 5.2. De outro lado, no caso tratado, há elementos suficientes para a desconsideração inversa da personalidade jurídica para alcance dos bens da empresa, pois configurou-se hipóteses legais de ocultação de patrimônio da pessoa física.
6. Desse modo, a decisão atacada merece reparos, pois, no caso concreto, foram preenchidos os requisitos legais para a desconsideração inversa da personalidade jurídica pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “Há elementos suficientes de despatrimonialização da pessoa física, com intuito de melhor trânsito financeiro em nome das pessoas jurídicas das quais é a sócia titular, aptos a ensejarem a desconsideração da personalidade jurídica."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, Art. 134, § 4o; Art. 50, CC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07197447020208070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, DJE: 23/11/2020; 07291992520218070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 29/11/2021; 07024749620218070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 4/8/2021.